Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, dentre eles o INFOJUD, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, coadunando-se com o próprio postulado da cooperação, o qual estipula sua observância tanto pelas partes como o próprio Poder Judiciário.
2. A consulta àqueles sistemas informatizados é possível e deve ser prestigiada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.